Tribunal: TJDFT
Processo: 0708693-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LITISPENDÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO DE LOTES PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO. DEVER DE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES INSTITUÍDAS PELOS TITULARES DOS LOTES. VÍNCULO ASSOCIATIVO EXISTENTE. PEDIDO PROCEDENTE.
I. De acordo com a teoria da tríplice identidade, consagrada no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a litispendência pressupõe a reprodução de ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir.
II. Associação de adquirentes de lotes situados em condomínio pendente de regularização fundiária pode exigir dos associados o pagamento das contribuições instituídas, presente o disposto no artigo 36-A Lei 6.766/1979, incluído pela Lei 13.465/2017.
III. A aquisição de lote em condomínio em processo de regularização, gerido por associação de moradores, induz em si mesma vínculo associativo que torna imperativo o dever de pagar as contribuições regularmente instituídas.
IV. Não se aplicam as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 695.911 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.439.163/SP à hipótese em que o lote situado em condomínio em processo de regularização é adquirido depois da vigência do artigo 36-A Lei 6.766/1979.
V. Apelação provida.